Tribunal: STF
Processo: HC 232665
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. VIAS DE FATO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.9.2023 por Carlos Alberto Alves de Andrade, advogado, em benefício de Lucas Eduardo Ferraz, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.8.2023, denegou o Habeas Corpus n. 828.534/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. II, IV e VI do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (feminicídio tentado) e no art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (disparo de arma de fogo). O quadro fático foi assim descrito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Lucas Eduardo Ferraz foi denunciado e processado como incurso nos artigos 121, §2º, incisos II, IV e VI, do Código Penal, na forma do art. 14, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 71, e no artigo 15 da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 19 de março de 2022, por volta das 03h00, na Avenida Santana, nº 415, Jardim Residencial Firenze, na cidade e comarca de Hortolândia, impelido por motivo torpe, valendo-se de asfixia e agindo mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, contra mulher por razões da condição de sexo feminino, tentou matar, por duas vezes, Helenita Pedrina de Oliveira, causando-lhe as lesões, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, bem como, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, efetuou disparo com arma de fogo. 



    Conforme imputado pela denúncia, as partes viviam em união estável havia 2 anos, sendo que estavam separados à época. Na data dos fatos, o acusado levou a vítima para sua residência a fim de reatar o relacionamento, mas acabaram iniciando uma discussão. Movido pelo sentimento de ódio, diante da rejeição da ofendida, o réu a enforcou, tentando matá-la por asfixia, mas a vítima conseguiu se desvencilhar. Em seguida, Lucas Eduardo Ferraz armou-se com duas armas de fogo, colocou-as na cintura e, visando ameaçá-la, ingressou no quarto onde efetuou um disparo. Em seguida, dirigiu-se até a sala e atirou em direção à vítima, não tendo a atingido por erro na pontaria” (fl. 5, e-doc. 7). 



    3. Em 23.1.2023, sobreveio sentença do juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Hortolândia/SP (Ação Penal n. 1500324-97.2022.8.26.0630), que desclassificou parte das condutas imputadas e condenou o paciente pela prática dos delitos previstos no § 13 do art. 129 c/c o § 2º-A do art. 121 do Código Penal (lesão corporal qualificada), no art. 147 do mesmo diploma legal (ameaça) e no art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (disparo de arma de fogo). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de três anos, dez meses e vinte dias de reclusão e quatro meses de detenção, ambas em regime inicial semiaberto, e quatorze dias-multa. 



    4. Em 3.4.2023, a Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público estadual, “para exasperar o patamar de aumento na primeira fase para 1/3, modificando, de ofício, a sanção imposta ao apelado para: a) desclassificar o delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato; b) reconhecer a confissão espontânea com relação ao delito de disparo de arma de fogo; c) modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto no que se refere ao delito de vias de fato; d) impor ao apelado a pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, 20 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, e o pagamento de 13 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 15 da Lei 10.826/2003 e art. 21 do Decreto-lei 3.688/1941; e) absolver o apelado da prática do delito tipificado pelo art. 147 do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal” (fl. 1, e-doc. 7). Tem-se na ementa do julgado:



    “Apelação. Feminicídio tentado e disparo de arma de fogo. Decisão desclassificatória. Condenação pelos crimes de lesão corporal, ameaça e disparo de arma de fogo. Recurso do Ministério Público. Pleito objetivando a pronúncia do apelado para julgamento perante o Tribunal do Júri. Subsidiariamente: a) exasperação da pena-base; b) reconhecimento de agravante genérica; c) fixação do regime semiaberto. 



    1. Recurso que se insurge contra a decisão que, ao final da primeira fase do rito do júri, desclassificou a imputação relativa ao crime doloso contra a vida. Decisão que se mostrou acertada. Dúvidas com relação ao animus necandi. Relatos contraditórios ofertados pela vítima sobre a dinâmica das agressões e dos disparos de arma de fogo. Ausência de testemunhas oculares ou de outras provas que elucidassem a dinâmica delitiva.



    2. Inaplicabilidade do propalado in dubio pro societate que sequer encontra assento constitucional. Decisão de pronúncia que exige um quadro positivo estruturado nos indícios autorizadores da afirmação da competência constitucional do Tribunal do Júri com o prolongamento do procedimento especial. As dúvidas sobre a convergência do quadro indiciário não autorizam a pronúncia pelo crime doloso contra a vida. Supremacia da presunção de inocência e sua conjugação com o juízo de admissibilidade que cerca a decisão de pronúncia. Hipótese em que as dúvidas concretas sobre o elemento subjetivo impõem o afastamento da competência do Tribunal Popular e a reafirmação da competência do juízo comum.



    3. Lesão corporal. Ofensa à integridade corporal não comprovada. Ausência de corpo de delito. Prontuário de atendimento médico que se limita a indicar que a vítima estava com o pescoço dolorido. Hipótese que autoriza a desclassificação para a contravenção de vias de fato.



    4. Disparo de arma de fogo. Materialidade comprovada pelo laudo realizado sobre o instrumento do crime. Autoria demonstrada pela prova oral. Confissão judicial.



    5. Ameaça. Hipótese de conflito aparente de normas que se soluciona com a afirmação da absorção pelo crime de disparo de arma de fogo. Ausência de autonomia delitiva entre as condutas.



    6. Dosimetria. 6.1. Vias de fato. Reconhecimento de maior reprovabilidade em razão da gravidade das agressões. Exasperação do patamar de aumento para 1/3. Modificação do regime inicial para o aberto. 6.2. Disparo de arma de fogo. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Efetuação de disparos com o objetivo de amedrontar a ofendida. Aumento em 1/3. Compensação da agravante genérica da violência doméstica com a confissão espontânea. Regime semiaberto mantido. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão do sursis.



    7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Modificação, de ofício, da sanção imposta com a absolvição pelo crime de ameaça” (fls. 2-3, e-doc. 7). 



    5. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 26.4.2023.



    6. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 828.534/SP, denegado em 1º.8.2023 pelo Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça. A decisão monocrática transitou em julgado em 8.8.2023. 



    7. A decisão proferida pelo Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, é objeto do presente habeas corpus.



    O impetrante defende o abrandamento da pena-base. Alega, com base no parecer apresentado pelo Ministério Público Federal no Superior Tribunal de Justiça, que “as justificativas do tribunal de origem apenas demonstraram razões para a negativação da culpabilidade do crime [e] da contravenção, não tendo sido apresentada nenhuma razão que motivasse a exasperação da basilar em parâmetro superior ao usual” (fl. 5, e-doc.1).



    Defende ser possível “reduzir as penas-base para 1/6 acima do mínimo legal” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Observa ser entendimento deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça “que qualquer tipo de exasperação das penas-base além de não seguirem critério aritmético exigem a correta e indispensável fundamentação individualizada, por imposição constitucional do inciso IX do artigo 93 da CF/88 combinado com a já citada 1ª parte do inciso LXVI da mesma Carta Magna” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala inexistir “fundamentação jurídica idônea a justificar a imposição do regime de cumprimento em semiaberto a condenado não reincidente condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos quando a lei impõe regime aberto (letra c, § 2º do artigo 33 do CPB), não se necessitando nenhum tipo de aprofundamento no acervo probatório do caso” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que “houve dupla valoração negativa na formação da aritmética da pena já que as justificativas apresentadas pelo Tribunal a quo deveriam servir apenas para a negativação da culpabilidade do crime e da contravenção e não voltar a refletir efeitos deletérios sobre o regime de cumprimento da pena inferior a 4 (quatro) anos” (fl. 8, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita julgados deste Supremo Tribunal.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante a todo o exposto, não se tratando de revolvimento fático probatório e sim da flagrante ilegalidade constatável de ofício e pela simples análise do processado e perpetrada pelas instâncias inferiores em agressão ao disposto na 1ª parte do inciso LXVI do artigo 5º da CF/88, bem como perante a legislação ordinária trazida pela letra ‘c’ do § 2º do artigo 33 do CPB bem como pelos artigos 110 e seguintes da Lei de Execução Penal (LEP), urge a concessão de medida liminar inaudita altera pars, determinando a imediata suspensão do processo de execução penal do paciente (Processo n. 0007890-36.2023.8.26.0502 – DEECRIM/UR-4 – Campinas – TJSP), colocando-se em liberdade o paciente Lucas Eduardo Ferraz (RG. n. 32.880.902-0/SSP/SP; CPF n. 329.005.528-00 e matrícula 1.283.719/SAP-SP) injustamente encarcerado sob regime semiaberto junto ao CPP Hortolândia/SP (Penitenciária 1) até análise meritória do presente writ propugnando pela confirmação da liminar e posterior redução das penas-base (no mesmo sentido pleiteado pela Subprocuradoria Geral da República) com novo cálculo penal e sua direta inclusão perante o regime aberto por simples aplicação da letra da lei (artigo 33, § 2º, letra c, CPB)” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.8.2023, denegou o Habeas Corpus n. 828.534/SP. A decisão monocrática transitou em julgado em 8.8.2023. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 26.4.2023, antes de ser ajuizada a presente impetração neste Supremo Tribunal em 18.9.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    12. Busca-se, na presente impetração, o refazimento da dosimetria da pena, com a majoração da pena-base em apenas 1/6 acima do mínimo legal e a fixação do regime inicial aberto de cumprimento da reprimenda. 



    13. Tem-se, nos presentes autos, que o paciente foi condenado, em 23.1.2023, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Hortolândia/SP (Ação Penal n. 1500324-97.2022.8.26.0630), pela prática dos delitos previstos no § 13 do art. 129 c/c o § 2º-A do art. 121 do Código Penal (lesão corporal qualificada), no art. 147 do mesmo diploma legal (ameaça) e no art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (disparo de arma de fogo). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de três anos, dez meses e vinte dias de reclusão e quatro meses de detenção, ambas em regime inicial semiaberto, e quatorze dias-multa.



    14. Em 3.4.2023, a Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, de ofício, desclassificou o crime de lesão corporal qualificada para a contravenção penal de vias de fato; absolveu o paciente da prática do crime de ameaça, com fundamento no inc. III do art. 386 do Código de Processo Penal; reconheceu a confissão espontânea do delito de disparo de arma de fogo; fixou o regime aberto para o início do cumprimento da pena quanto à contravenção penal da prática de vias de fato. O Tribunal de Justiça estadual também deu parcial provimento ao apelo ministerial, para exasperar o patamar de aumento na primeira fase da dosimetria da pena para 1/3, tanto no crime de disparo de arma de fogo quanto na contravenção penal de vias de fato.



    15. Não se comprova, na espécie em exame, desproporção ou falta de razoabilidade na majoração da pena-base em cinco dias (1/3) na primeira fase da dosimetria da contravenção penal da prática de vias de fato e em oito meses (1/3) quanto ao crime de disparo de arma de fogo, considerada a circunstância judicial desfavorável reconhecida pelo Tribunal de Justiça estadual, o que poderia – se demonstrado, o que não se dá – conduzir ao acolhimento de argumento apresentado pelo impetrante.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta esta ação constitucional” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    16. No julgamento do apelo ministerial, o Tribunal de Justiça de São Paulo agravou a fração de aumento da pena-base para 1/3 nos dois delitos. Estas as razões adotadas pelo Relator, Desembargador Marcos Alexandre Coelho Zilli:



    “2.5. Da individualização das penas 



    2.5.1. Da contravenção penal de vias de fato



    Na primeira fase da dosimetria, a autoridade judiciária exasperou a pena-base em 1/6 ao reconhecer maior reprovabilidade em razão da prática das agressões mediante esganadura. O Ministério Público pugna pela exasperação do patamar de aumento, aduzindo que a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do delito, bem como a personalidade e a conduta social do acusado justificam maior reprovação. 



    O pleito comporta parcial acolhimento. Nada foi apurado a respeito das consequências do crime. Quanto à conduta social e personalidade, há contraposição entre os relatos da vítima e das testemunhas de defesa, razão pela qual tais circunstâncias judiciais serão consideradas neutras. Lado outro, verifica-se que a vítima foi reiteradamente agredida pelo acusado que a enforcou ao menos quatro vezes, agindo, portanto, com crueldade. Assim circunstâncias mais reprováveis justificam a imposição de aumento em 1/3 diante da gravidade das agressões. 



    No mais, sendo cominadas penas privativa de liberdade e de multa alternativamente, opta-se pela imposição da pena privativa por se tratar de crime cometido em contexto de violência contra a mulher. Assim, obtendo-se a pena de 20 dias de prisão simples. 



    Não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou de diminuição de pena.



    2.5.2. Do crime de disparo de arma de fogo



    Na primeira fase da dosimetria, a autoridade judiciária exasperou a pena-base em 1/6 ao reconhecer maior reprovabilidade em razão da prática dos disparos com a finalidade de ameaça. O Ministério Público pugna pela exasperação do patamar de aumento, aduzindo que a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do delito, bem como a personalidade e a conduta social do acusado justificam maior reprovação. 



    O pleito comporta parcial acolhimento. Nada foi apurado a respeito das consequências do crime. Quanto à conduta social e personalidade, há contraposição entre os relatos da vítima e das testemunhas de defesa, razão pela qual tais circunstâncias judiciais serão consideradas neutras. Lado outro, verifica-se que o acusado efetuou dois disparos com arma de fogo com o objeto de amedrontar a ofendida, sendo que um deles foi realizado após apontar a arma para sua cabeça. Assim circunstâncias mais reprováveis justificam a imposição de aumento em 1/3, obtendo-se a pena de 2 anos e 8 meses de reclusão e o pagamento de 13 dias-multa. 



    Na segunda fase foi corretamente reconhecida a agravante genérica prevista pelo art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, visto que o disparo foi cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Contudo, deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea. Embora o acusado tenha negado a intenção homicídio, fato é que houve a admissão quanto aos disparos. Assim, compenso a agravante com a atenuante genérica. 



    Não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena” (fls. 9-10, e-doc. 8). 



    17. Na decisão impugnada, o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na exasperação da pena-base, realçando as circunstâncias da prática delitiva. O Relator assim concluiu:



    “Este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que ocorreu na espécie (AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/08/2021).



    Da leitura dos autos, vê-se que o Tribunal de origem exasperou em 1/3 a pena-base da contravenção penal de vias de fato, em razão das reiteradas agressões contra a vítima, tendo o paciente a enforcado por 4 vezes, circunstâncias que justificam a utilização de patamar superior ao limite jurisprudencial, uma vez que demonstram maior reprovabilidade. 



    O mesmo se aplica ao delito de disparo de arma de fogo, na medida em que ‘o acusado efetuou dois disparos com arma de fogo com o objeto de amedrontar a ofendida, sendo que um deles foi realizado após apontar a arma para sua cabeça’ (fl. 61), não havendo o que reparar, portanto” (fl. 3, e-doc. 9). 



     



    18. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, foram consideradas as circunstâncias específicas do caso e concluiu-se pela necessidade de aumento da pena-base na fração de um terço, realçadas a gravidade em concreto da conduta e as circunstâncias da prática delitiva, não sendo possível, na espécie, ter-se por desproporcional o aumento de cinco dias na pena-base da contravenção penal, cuja pena em abstrato varia de quinze dias a três meses de prisão simples e oito meses na pena-base do crime de disparo de arma de fogo, que tem pena em abstrato de dois a quatro anos de reclusão 



    É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 199.716-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Fundamentação idônea apresentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal.



    2. Fixação do regime inicial semiaberto: circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal” (HC n. 175.565-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    19. Também não há comprovação de ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto para o crime de disparo de arma de fogo.



    O regime inicial semiaberto foi estabelecido na sentença condenatória com fundamento na existência de circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena:



    “Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, a conduta do réu revestiu-se de especial reprovabilidade a partir de tudo o que se expôs ao longo da fundamentação e da dosimetria, inclusive e notadamente no que concerne o emprego de arma de fogo na prática de delitos em contexto de violência doméstica, justificando a imposição do regime mais severo, isto é, o regime inicial semiaberto, único adequado em face do princípio da suficiência penal, demandando maior repressão e reprovação” (fl. 10, e-doc. 3).



    20. O Tribunal de Justiça de São Paulo, de ofício, fixou o regime aberto para o início do cumprimento da pena imposta quanto à contravenção penal, mas manteve o regime inicial semiaberto para o crime de disparo de arma de fogo. Extrai-se do voto do Relator:



    “No que se refere ao regime prisional, a autoridade judiciária fixou o semiaberto para ambos os delitos. O regime intermediário se mostra proporcional para o crime de disparo de arma de fogo, visto que, embora primário, foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria. Com relação à contravenção penal, cabível o regime aberto, sobretudo diante da quantidade de pena aplicada” (fls. 10-11, e-doc. 8).



    21. O Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, afastando o alegado constrangimento ilegal na fixação do regime semiaberto quanto ao delito de disparo de arma de fogo:



    “Quanto ao regime, fixou-se o semiaberto, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, entendimento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que ‘[a] escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto 2. O regime semiaberto foi fixado com base nas peculiaridades do caso concreto, notadamente em razão de a pena-base haver sido fixada acima do mínimo legal’ (AgRg no HC n. 813.272/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023)” (fl. 3, e-doc. 9). 



    22. Embora a pena definitiva imposta ao paciente pelo crime de disparo de arma de fogo, de dois anos e oito meses de reclusão, permitisse, em tese, a fixação de regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, a comprovação de circunstância judicial negativa conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOSIMETRIA. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 228.861-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.8.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Dosimetria e regime inicial de cumprimento da pena. 3. O habeas corpus não se presta à discussão da dosimetria da pena aplicada, quando o julgador não se afasta dos critérios legais. Precedentes. 4. A existência de circunstância judicial desfavorável constitui fundamentação idônea para determinação do regime imediatamente mais severo que o aplicável a partir da duração da pena imposta. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 215.768-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.7.2022). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes descritos nos arts. 140, § 2º, e 148, § 2º, do Código Penal. Pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção. Regime inicial semiaberto. Possibilidade. Circunstância judi